Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707071-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DALBERSON VICTOR GONCALVES DE MENEZES PACIENTE: EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. S. G., preso em 03/10/2019 e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), art. 180, §§ 1o e 2o do Código Penal (receptação qualificada) e art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que, em 25/09/2019, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública e a que, em 24/10/2019, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 15220808 e download - p. 90-93). Alega o impetrante que já se passaram 173 (cento e setenta e três) dias da prisão do paciente sem que tenha terminado a instrução criminal. Menciona os arts. 400 e 648 do Código de Processo Penal e a Instrução Normativa no 01/2011 deste Tribunal de Justiça e alega que o paciente está a sofrer coação ilegal por excesso de prazo. Afirma que, em razão da pandemia do novo coronavírus, os prazos foram suspensos e não há previsão para designação da audiência de instrução, o que demanda mais tempo de prisão do paciente, bem como o expõe a grave risco de infecção pelo novo vírus, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão, em especial a monitoração eletrônica. Assegura que o paciente é integro, com bons antecedentes e jamais respondeu por outro crime, bem como possui profissão definida e residência fixa, pois é pintor, assim como sustenta seus dois filhos e uma enteada, todos menores de idade. Alega que não há evidência nos autos de que o paciente participou do crime de roubo armado, bem como ele não foi denunciado por outros crimes atribuídos aos corréus e os fatos serão devidamente esclarecidos na instrução processual. Requer o deferimento liminar da ordem, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende seja aplicada uma ou mais medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 15220794). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, a existência de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, pois ele está segregado há 173 (cento e setenta e três) dias sem que tenha se encerrado a instrução criminal, o que configura constrangimento ilegal, podendo vir a ser atingido pela pandemia do novo coronavírus. Assevera que ele possui condições pessoais favoráveis e não há evidências de que ele tenha participado do roubo armado. Impende salientar que foi impetrada anterior ordem em favor do paciente nesta Relatoria (HC 0725922-69.2019.8.07.0000), pela qual foram apreciados os fundamentos e requisitos da prisão, a qual foi denegada, razão pela qual limito a apreciação do presente feito à alegação de excesso de prazo e em razão da possibilidade de contaminação devido à pandemia do COVID-19. No que se refere ao prazo de duração da prisão preventiva, este relaciona-se com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. Na situação dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado com mais 10 (dez) acusados, no total de 11 (onze), a denúncia foi oferecida em 25/10/2019 e descreve oito fatos, os quais constituem vários crimes, graves e com tipificações diversas (organização criminosa, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, lavagem de bens, direitos e valores e receptação qualificada), que gerou o Processo no 0716935-23.2019.8.07.0007. Embora o feito esteja tramitando em segredo de justiça, pode-se extrair, do andamento processual, que a peça inaugural foi recebida em 05/11/2019, sendo que posteriormente houve aditamento, recebido em 20/11/2019. Em seguida, além das citações normais, foi determinada a citação por edital de dois réus e a expedição de carta precatória de um dos acusados em 06/12/2019. Considere-se que houve recesso judicial, tendo o feito tido andamento sequencial normal em janeiro e fevereiro, podendo se verificar que foi ajuizado pedido de restituição de bens, o qual o Magistrado, inclusive, a fim de não prejudicar o processo, determinou a distribuição em autos apartados, o que indica que o juízo está atento ao andamento processual, não havendo que se cogitar de desídia de sua parte. Do mesmo modo, verifica-se que o Magistrado, atento aos autos, reputou citado dois réus pela decisão proferida em 20/03/2020, sendo que, como ato mais recente, em 24/03/2020, determinou a intimação para apresentação de alegações preliminares de três réus. Importante considerar que a quantidade de réus, inclusive com alguns em outro Estado, bem como os diversos crimes por eles praticados, tornam o feito complexo e demandam maior prazo do que aquele de réu único, com uma só tipificação. É exatamente por esse motivo que não se deve analisar o excesso de prazo por critério meramente matemático, sendo necessária a apreciação de cada caso, de forma específica e concreta. Outrossim, o número elevado de réus enseja arrolamento de muitas testemunhas e sugere, necessariamente, complexidade instrutória a autorizar dilação nos prazos estabelecidos, tanto na Instrução Normativa como no art. 400 do Código de Processo Penal, o qual determina o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da audiência de instrução e julgamento. Ademais, observa-se que o paciente está preso desde 03/10/2019, ou seja, há 173 (cento e setenta e três) dias, não tendo sido ultrapassado de forma exagerada o prazo recomendado pela Instrução Normativa acima colacionada, que é de até 148 (cento e quarenta e oito) dias para réu preso e, portanto, não se mostra exacerbado o excesso de prazo, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar, devendo se aguardar as informações do Juízo. No tocante à pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, indicando as prioridades na reavaliação das prisões provisórias. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Registre-se que o paciente não é idoso nem se enquadra nos grupos de risco. Do mesmo modo, não há notícias de que o presídio no qual se encontra o paciente não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento, ou que esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. Por outro lado, o paciente está denunciado por três crimes, um deles praticado mediante uso de arma de fogo, não estando enquadrado em nenhuma das situações previstas na Recomendação colacionada. Cabe ressaltar, além do mais, que, tendo em vista o quadro atual de pandemia em razão do COVID-19, a recomendação é que as pessoas não se ausentem de suas residências, não se mostrando medida mais adequada a retirada de um preso da penitenciária, a fim de colocá-lo em liberdade, situação que o deixaria mais vulnerável, em caso de ser acometido de doença. Saliente-se, outrossim, que a Vara de Execuções Penais proibiu as visitas aos presídios por um período, a fim de conter o alastramento do vírus. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro constrangimento ilegal pelo qual esteja sendo submetido o paciente, mostrando-se necessária a manutenção de sua segregação cautelar neste momento, devendo ser ouvida a autoridade coatora. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de março de 2020 18:29:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator